Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005924-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATILANO DE OMS SOBRINHO, JAUNEVAL DE OMS, VALDIR LIMA CARREIRO, BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ATILANO DE OMS SOBRINHO, JAUNEVAL DE OMS, VALDIR LIMA CARREIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Esclareço como se tratam de 2(dois) recursos interpostos, o prazo será em dobro. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator